Tribunal: TJES
Processo: 5011936-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011936-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO AURELIO GIGLIO

AGRAVADO: ORION ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição
ou
obscuridade

ensejador
a
s de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5011936-69.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MARCO AURELIO GIGLIO

EMBARGADOS: ORION ENGENHARIA LTDA. e CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CORAIS DE UBU

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório “os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): MINISTRO LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020).

Nas razões recursais, alega-se que o aresto vergastado padece do vício de omissão, diante do nítido adimplemento substancial e da fragilidade do trabalho pericial.

Pois bem.

De logo, registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia, foram decididas contrariamente aos interesses do ora Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, sobretudo, da perícia realizada em Juízo, bem como da legislação aplicável à espécie.

Nesta senda, da simples leitura do v. acórdão objurgado, extrai-se que a matéria fora acuradamente examinada e esgotada, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, não remanescendo a omissão aventada pelo Embargante, e sim, ostenta nítida rediscussão meritória, o que é vedado.

Confira-se:

“(...)

De início, sobreleva o art. 296, do Código de Processo Civil, que
“a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”
, não havendo que se cogitar de eventual “coisa julgada” - consoante afirma o Agravante – em se tratando de tutela provisória e, portanto, precária.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, revogou a decisão liminar
consubstanciado no laudo pericial que apontou a inadimplência do Agravante em montante sobremaneira superior ao valor consignado depositado em juízo
, o que, por si só,
elide o adimplemento substancial aventado
.

Impende sobrelevar, ainda, o fato de que há mais de nove anos o Promitente-Comprador, ora Agravante, encontra-se na posse do imóvel objeto da ação, ensejando enriquecimento sem causa, ao arrepio do que alude o art. 884, do Código Civil, circunstância fática de todo evidenciada pelo magistrado ao revogar a liminar.

Por oportuno, transcrevo parte da fundamentação exarada pelo MM.º Juízo
a quo
:

(...)

Diante de tal panorama, conforme assentei na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, considerando os contornos da matéria fática controvertida, a partir de uma análise perfunctória, notadamente diante da mora verificada pelo expert, a partir da perícia realizada em Juízo, entendo não haver, por ora, plausibilidade do direito invocado pelo Agravante.

Ademais, releva-se, ainda, já ter transcorrido prazo bem superior ao fixado pelo douto magistrado de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, do que se pode inferir do andamento processual do feito de origem, descabendo, assim, o pleito subsidiário de sua dilatação (do prazo).

(...).” (id. 5254920).

Pelo arrazoado, o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas outrora decididas por este órgão colegiado, o que é defeso.

Destarte, saliente-se que a irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 26/09/2023

Desª. Janete Vargas Simões

Sessão do dia 26.09.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.